Tribunal: TJSP
Processo: 2089589-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – acidente de trânsito – insurgência contra o indeferimento da antecipação de tutela – pensionamento mensal – requisitos autorizadores da medida não evidenciados em sede de cognição sumária – hipótese a recomendar prévio exercício do contraditório e regular instrução – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089589-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante DONIZETE
DIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLÍMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089589-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9149 FH
2
Voto n. 9149- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2089589-71.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Olímpia
Agravante: Donizete Dias da Silva
Agravada: Prefeitura Municipal de Olímpia
Juíza de Direito: Marina de Almeida Gama Matioli

Agravo de instrumento acidente de trânsito insurgência contra
o indeferimento da antecipação de tutela pensionamento mensal
requisitos autorizadores da medida não evidenciados em sede de
cognição sumária hipótese a recomendar prévio exercício do
contraditório e regular instrução recurso desprovido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Donizete Dias da Silva em
recurso de agravo de instrumento tirado de autos de ação indenizatória por
danos morais e materiais - pedido de pensão - que move em face da Prefeitura
Municipal de Olímpia; insurge-se contra o indeferimento da antecipação de
tutela
-
pensionamento
mensal;
defende
preenchidos
os
requisitos
autorizadores da medida, destacando, no alusivo, sua grave situação financeira,
eis que economicamente dependente da ofendida; requer efeito ativo, e a final o
provimento do recurso
Inconformismo tempestivo, processado apenas no efeito
devolutivo e sem preparo mercê da condição de beneficiário de gratuidade (fl.
77 dos originais), registrada a ausência de contraminuta.
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a discussão, na origem, em conhecer-se da
eventual responsabilidade da requerida pelo acidente de trânsito ocorrido em
21/10/2019; o veículo conduzido pelo autor, ao que se tem, por força de precária
conservação da via, acabara atingido pelo de propriedade de Donizete Moacir
Balsalove, então a trafegar em contramão, resultando, do embate, o
passamento de sua esposa, e, logo, os danos em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089589-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9149 FH
3
O inconformismo se volta contra a r. decisão em folha 77
dos autos principais, “verbis”: “(...) 2. Passo à análise do pedido liminar. Assim
dispõe o artigo 300, caput, do CPC: "A tutela de urgência será concedida

quando houver elementos
que evidenciem
a probabilidade
do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.".
Infere-se,
de sua leitura, que
dois são os requisitos
essenciais
para o deferimento
da tutela de urgência:
a
probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do
processo.
No caso concreto,
em que pesem as alegações
do autor e
documentação
encartada,
não vislumbro,
in initio litis, a presença
dos
requisitos
autorizadores
da medida liminar buscada,
mormente
a probabilidade

do direito. Isso porque o autor busca responsabilizar
o Município
réu pelo
acidente automobilístico
ocorrido em uma de suas vicinais por suposta conduta
omissiva,
acidente este que, infelizmente,
acabou por vitimar fatalmente
sua
esposa.

Nesse
passo,
não
há
como
estabelecermos,

neste
momento

processual,
que é de cognição
sumária, certeza jurídica sobre a existência
de
responsabilidade
do requerido,
ante a ausência de elementos
concretos
e
seguros
que
assim
possam
evidenciar,

mormente

quando
presentes

circunstâncias
fáticas que demandam
maior apuração.
Soma-se a isso o fato do
réu ainda não ter integrado
a lide e exercido o seu regular direito ao
contraditório
e ampla defesa. A atendermos
a pretensão
liminar do autor tal
como disposta na inicial, seria o mesmo que adentrarmos
desmedidamente
no
mérito da lide, o que fatalmente
levaria a um prejulgamento,
que é vedado em
nosso ordenamento
jurídico, pois isso macularia
o devido processo
legal.
Portanto,
melhor que se aguarde, por prudência,
a estabilização
do feito, que
somente se dará com a presença
do réu nestes autos, seguida da regular
instrução.
Consigno,
por importante,
que não estamos,
neste momento

processual,
que é de análise perfunctória,
afirmando
pela presença
ou ausência
de responsabilidade
do requerido,
mas tão somente ponderando
a situação
fático-jurídica
trazido pelo autor frente aos requisitos
necessários
para a
concessão

da
medida
liminar
buscada,

para
concluir
pelo
seu
não
preenchimento.
Ante o exposto, INDEFIRO
a medida liminar buscada.
(...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089589-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9149 FH
4
Gize-se, em versando o recurso insurgência contra o
indeferimento da antecipação de tutela, que, ao passo, cabível apenas a análise
da existência dos requisitos à sua concessão, pena de supressão de instância.
Pois bem; nada obstante suficientemente demostrada a
ocorrência do acidente descrito na vestibular, de se ver prematura, deveras,
em sede de cognição sumária, com base apenas na versão do requerente, a
concessão de medida que resvalaria mesmo adrede reconhecimento da
responsabilidade da agravada; carece a matéria de dilação probatória e regular
exercício do contraditório; como alhures destacado, “a antecipação
da tutela
sem audiência
da parte contrária
é providência
excepcional,
autorizada
apenas
quando a convocação
do réu contribuir
para a consumação
do dano que se
busca evitar (RT 764/221)” , do que nestes não se cuida; ressalta-se, ao lado
disso, o risco de irreversibilidade dos efeitos da providência buscada, o que a
obstaculizá-la, nos termos do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
Não
se
afiguram
presentes,
enfim,
os
requisitos
autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, pontilhado que “os
pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles
inviabiliza a pretensão do autor1”, de modo que recomendado, em hipóteses da
jaez, insista-se, o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, com
exercício do contraditório e regular instrução do feito, sem prejuízo, decerto, da
ulterior e eventual reanálise da questão.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento
ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR
1 CPC e legislação processual em vigor Saraiva, 2016, 47a ed., pág. 366.